Tribunal: TJBA
Processo: 8060274-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060274-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS MATTOS PAIM Advogado(s): ANTONIA DHINIS FELIX DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. USTEQUINUMABE. RETOCOLITE ULCERATIVA GRAVE. TEMAS 6 E 1234 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVIMENTO. I — CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Lucas Mattos Paim contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana/BA que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento ustequinumabe, com base em parecer do NATJUS que apontou a existência de alternativa terapêutica disponível no SUS (Citrato de Tofacitinibe). 2. O agravante é portador de retocolite ulcerativa grave, com falha terapêutica aos medicamentos vedolizumabe e infliximabe, e contraindicação ao tofacitinibe, segundo o serviço de referência do HUPES/UFBA. II — QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral para concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, especificamente o ustequinumabe para retocolite ulcerativa. III — RAZÕES DE DECIDIR 4. O ustequinumabe consta na RENAME apenas para doença de Crohn, configurando medicamento não incorporado para retocolite ulcerativa, sujeitando-se aos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF. 5. 1º requisito (negativa administrativa): comprovado pelo documento de ID 516557497 do processo originário. 6. 2º requisito (ausência de pedido de incorporação à Conitec): confirmado pelo próprio parecer do NATJUS (ID. 521234934), que registra inexistência de solicitação de avaliação do fármaco para retocolite ulcerativa. 7. 3º requisito (impossibilidade de substituição): o relatório médico (ID. 91900871) atesta contraindicação do tofacitinibe no caso concreto, sob risco de trombose ilíaca com tromboembolismo venoso; demais alternativas do SUS já foram tentadas sem êxito. 8. 4º requisito (medicina baseada em evidências): preenchido pelo relatório médico posterior (ID 528924038), que aponta ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática acerca da eficácia, acurácia e segurança do fármaco. 9. 5º e 6º requisitos (imprescindibilidade clínica e hipossuficiência financeira): igualmente demonstrados, sendo a gratuidade da justiça já concedida na origem. 10. O valor anual do tratamento (R$ 232.000,00) não ultrapassa 210 salários mínimos, mantendo a competência da Justiça Estadual. IV — DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8060274-02.2025.8.05.0000, em que é agravante, LUCAS MATTOS PAIM, e agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.